Tribunal: STF
Processo: Rcl 57097
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Acórdão em que apreciados os primeiros aclaratórios. Ausência de vício. Propósito manifestamente protelatório. Recurso não conhecido. Arquivamento imediato. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Segundos embargos de declaração opostos contra pronunciamento mediante o qual foram rejeitados declaratórios anteriores ante a ausência de vícios no acórdão prolatado em agravo interno.



    2. O embargante afirma configurada omissão quanto à análise da pertinência do óbice versado no enunciado n. 734 da Súmula do Supremo e sustenta a falta de aderência temática entre o ato atacado e o decidido na ADPF 324.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se segundos embargos de declaração podem ser conhecidos, quando mera reiteração dos anteriores.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundos embargos de declaração somente são cabíveis quando o vício apontado surge no acórdão que examina os primeiros embargos, o que não se verifica no caso concreto.



    5. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e congruente, afastando a pertinência do enunciado n. 734 da Súmula do STF. A repetição de argumentos já rejeitados caracteriza a intenção de reexame do julgado, providência incabível em sede de embargos de declaração.



    6. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, justifica-se o arquivamento imediato, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato.